Tribunal: TJMT
Processo: 0000347-61.2018.8.11.0053
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000347-61.2018.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento, Ato / Negócio Jurídico, Competência dos Juizados Especiais, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDINEY DA COSTA AMORIM - CPF: 006.671.231-99 (RECORRIDO), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO), ANTONIO RIBEIRO TORRES - CPF: 034.501.801-00 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA DE SOUZA BARROS ZAGO - CPF: 984.303.191-15 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (APELANTE), ANTONIO RIBEIRO TORRES - CPF: 034.501.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ROBERTO JABRA ANFFE - CPF: 442.155.761-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE DE MOURA AMORIM (RECORRIDO), EDILSON MOURA AMORIM (RECORRIDO), S. M. D. M. A. (RECORRIDO), MARILZA DE MOURA AMORIM - CPF: 028.338.341-01 (RECORRIDO), VALDINEY DA COSTA AMORIM - CPF: 006.671.231-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILZA DE MOURA AMORIM - CPF: 028.338.341-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº:
0000347-61.2018.8.11.0053

Origem: VARA ÚNICA DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER

Recorrente(s): MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO

Recorrido(s): ALEXANDRE DE MOURA AMORIM

EDILSON MOURA AMORIM

SUSANA MAYSA DE MOURA AMORIM

MARILZA DE MOURA AMORIM

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 29/05/2023

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ART. 46 DA LEI 9099/1995.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À MUNICIPALIDADE – CONSTRUÇÃO DE PONTES – AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO – CONTRATO VERBAL – CONTRATO NULO – SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS PELO CONTRATADO – DEVER DE PAGAMENTO POR PARTE DO ENTE PÚBLICO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O caso versa sobre ação de cobrança, de onde a parta autora aponta ter sido contratada para construir três pontes para a municipalidade demandada.

Pois bem. De fato, o contrato firmado entre os litigantes se deu ao arrepio da Lei 8.666/93 então vigente a época de sua celebração, de onde foi realizado na forma verbal e ainda sem o devido procedimento licitatório.

Todavia, os serviços foram efetivamente prestados pelo contratado, conforme restou demonstrado nos autos, de onde este juntou em sua peça vestibular fotos de quando estava construindo a ponte, declaração de terceiros e do prefeito a época que reconheceu, como devido ao autor, o montante de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais).

Soma-se ainda o fato de a Recorrente ter sido revel, não apresentando tempestiva contestação aos autos.

Desta feita, uma vez prestado os serviços em favor da municipalidade, cabe a esta o dever de efetuar o pagamento a título de contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

Neste sentido é o entendimento consolidado do STJ. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. CONTRATO ADMINISTRATIVO NULO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

1. Não há violação dos arts. 458 e 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.

2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade" (AgRg no Ag 1056922/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 11 de março de 2009).

3. Hipótese em que comprovada a existência da dívida, qual seja, prestado o serviço pela empresa contratada e ausente a contraprestação (pagamento) pelo município, a ausência de licitação não é capaz de afastar o direito da ora agravada de receber o que lhe é devido pelos serviços prestados. O entendimento contrário faz prevalecer o enriquecimento ilícito, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.383.177/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/8/2013, DJe de 26/8/2013.)

Assim, escorreita a sentença que julgou a demanda parcialmente procedente a fim de condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais).

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isenta de custas, porém, condeno a municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo, em substituição ao arbitrado em primeiro grau, em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023